Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0730397-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALERIA DE LOURDES LABRE DESPACHO Colha-se manifestação do Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias (RITRJE, Art. 28). Após, tornem os autos conclusos ao Relator Brasília, 18 de março de 2021.